Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não apresentados argumentos relativos ao pedido de não conhecimento do recurso, rejeita-se a preliminar apresentada em contrarrazões.
2. No acórdão de apelação da sentença coletiva (autos no 0704860-45.2021.8.07.0018), transitado em julgado em 08/05/2023, determinada a aplicação da taxa Selic para correção monetária nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. Verifica-se que a tese sustentada pelos agravantes já foi levantada no recurso de apelação e decidida pelo título executivo, que transitou em julgado sem a interposição dos recursos cabíveis, não sendo possível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.